Tribunal: TJES
Processo: 0019270-08.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019270-08.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO MIGUEL QUEIROZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019270-08.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: LEONARDO MIGUEL QUEIROZ, ALOISIO DE ALMEIDA CARRICO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE COCAÍNA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO INDEFERIDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por LEONARDO MIGUEL QUEIROZ e ALOÍSIO DE ALMEIDA CARRIÇO JÚNIOR contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra que os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Os réus foram flagrados transportando 4 papelotes de cocaína em veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos autorizam a absolvição de ALOÍSIO por insuficiência probatória;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação das condutas de ambos os réus para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);
(iii) determinar se deve ser aplicada a fração máxima de redução prevista no tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais rodoviários federais, prestados em sede policial e judicial, gozam de credibilidade e corroboram os demais elementos de prova, constituindo meio idôneo para embasar a condenação.

A apreensão de 4 papelotes de cocaína, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão evidenciam a destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O crime de tráfico é de ação múltipla, bastando a conduta de “transportar” para a configuração típica, independentemente da comprovação de comércio direto da substância.

Ainda que os réus possam ser usuários, essa condição não exclui a prática simultânea do tráfico ilícito de drogas.

Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado, a fixação da fração de redução deve observar fundamentação idônea; ausente motivação para aplicação inferior, impõe-se a adoção da fração máxima de 2/3.

A redução das penas permite a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, constituem fundamento válido para a condenação.

A apreensão de droga em quantidade e circunstâncias que evidenciem destinação mercantil afasta a desclassificação para o delito de uso.

O tráfico privilegiado exige fundamentação para a escolha da fração de redução; ausente justificativa, aplica-se a fração máxima de 2/3.

O reconhecimento do tráfico privilegiado pode ensejar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; TJES, Apelação Criminal n. 014180073216, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022, pub. 24/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019270-08.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: LEONARDO MIGUEL QUEIROZ, ALOISIO DE ALMEIDA CARRICO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
LEONARDO MIGUEL QUEIROZ
e
ALOÍSIO DE ALMEIDA CARRIÇO JÚNIOR
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas definitivas idênticas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1º de setembro de 2016, os denunciados transportavam 4 (quatro) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa de
ALOÍSIO
(I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06; e (III) aplicação da fração máxima em relação ao tráfico privilegiado.

Também na forma de razões recursais, pugnou a defesa de
LEONARDO
(I) pela desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06; e (II) aplicação da fração máxima em relação ao tráfico privilegiado.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim de ocorrência policial, laudo pericial de exame químico n. 19.381/2016, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo,
ALOÍSIO
afirmou que de fato pediu ao corréu
LEONARDO
que conduzisse o veículo até Vitória a fim de buscar as drogas, contudo, elas seriam destinadas a consumo próprio.

O réu
LEONARDO
, por sua vez, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio na esfera policial e, posteriormente, teve sua revelia decretada, não sendo interrogado em juízo.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial rodoviário federal Anselmo Margotto, tanto na esfera policial quanto em juízo, no sentido de que, em fiscalização de rotina, o veículo em que trafegavam os réus foi parado, sendo que
LEONARDO
era o condutor e
ALOÍSIO
estava no banco do carona.

Ato contínuo, encontraram dentro do carro uma mochila contendo 4 (quatro) invólucros com cocaína em seu interior.

Questionado,
LEONARDO
disse aos policiais que foi contratado por
ALOÍSIO
para buscar a droga em Vitória, em um posto de combustível nas proximidades da UFES.

ALOÍSIO
, por sua vez, disse aos policiais que a droga o pertencia, contudo, nada disse acerca da origem ou valor pago.

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais prestadas pelo PRF Rodrigo Schneider, corroboradas pelo depoimento judicial do PRF Anselmo Margotto, conforme acima abordado.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais rodoviários federais em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade dos réus pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, pugnaram ambas as defesas pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “transportar” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticavam conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUAÇÃO COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS [...] 5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício. [...] 14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Adiante, na terceira fase da dosimetria, requereram ambos os recorrentes a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação ao tráfico privilegiado.

Inobstante tenha o Magistrado reconhecido a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, aplicou a fração de 1/6 (um sexto), sem, contudo, apresentar qualquer justificativa.

Diante da ausência de fundamentação, não há razão para o emprego de fração diversa da máxima prevista.

Considerando as penas idênticas fixadas a ambos os réus, aplico-lhes a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços),
f
ixando a
s
pena
s de
cada um dos réus em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Ausentes causas de aumento de pena,
torn
o
definitiva a
s
reprimenda
s
acima arbitrada
s
.

Fixo-lhes o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhes a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E

DOU
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.